Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723218-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MURILLO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, cumulado com o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias, bem como a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria, materialidade e dolo do réu para a condenação; (ii) analisar a legalidade da valoração negativamente das circunstâncias judiciais; (iii) examinar a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, bem como o dolo do réu restaram comprovados pela apreensão de drogas na posse e proximidade do réu, laudo pericial atestando que a substância apreendida se trata de entorpecente, bem como prova oral produzida na fase policial e judicial. 4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas (448g de maconha e mais de 16,83g de crack), admitem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. 5. Havendo mais de uma causa de aumento da pena, é possível o deslocamento de uma delas para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 6. Comprovado que o crime foi praticado em uma praça, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, mediante o deslocamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 7. Apesar de tecnicamente primário e sem antecedentes, o acusado possui duas passagens recentes na Vara da Infância e da Juventude, sendo uma delas por ato infracional análogo ao crime de tráfico, o que, embora não possa servir de fundamento para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, justifica a concessão do benefício em fração menor. IV. DISPOSITIVO: 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: artigos 33, caput, e §4o, 40, incisos III e VI, e 42, todos da Lei 11.343/2006. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 40, inciso III, e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, afirmando que a mesma circunstância fática (local da infração) foi utilizada para agravar a pena-base e como causa de aumento, configurando bis in idem; d) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, alegando que preenche os requisitos para a aplicação da fração máxima de 2/3 no redutor do tráfico privilegiado. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 40, inciso III, e 42, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, afastou o alegado bis in idem com base nas seguintes assertivas: Com efeito, foram atribuídas ao réu diversas porções de maconha, totalizando 448g, e uma porção de 16,83g de crack, conforme relatos e Laudos de Perícia Criminal – Exames Químicos 6327 e 6328/2022 (IDs 70671688 e 70671689). Logo, a natureza e quantidade das drogas apreendidas admitem a valoração negativa das circunstâncias judiciais (ID 72834006). Por outro lado, ficou comprovado que o crime foi praticado em uma praça pública, local de lazer coletivo, que, inclusive, tem um parquinho para crianças, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, mediante o deslocamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. (ID 72834006). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e quanto à interposição fundada na alínea “c” nesse aspecto, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior quanto à utilização de atos infracionais como fundamento para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado na fração máxima. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. FUGA REPENTINA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE CORPO DE DELITO. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP. 3. No caso concreto, os autos evidenciam que a revista pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, uma vez que o réu empreendeu fuga repentinamente da polícia, com uma sacola plástica, oportunidade em que foram encontradas drogas em sua posse. 4. Quanto à quebra da cadeia de custódia, constou do acórdão recorrido que "não há qualquer irregularidade na abordagem policial ou na custódia das substâncias entorpecentes apreendidas, que foram devidamente discriminadas no auto de exibição e apreensão (fls. 09) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 45/47)". Assim, o Tribunal de origem enfrentou a tese do recorrente, ainda que sucintamente. Ademais, o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia dependeria do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via recursal eleita (Súmula n. 7 do STJ). 5. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 6. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, concluiu que a prática de ato infracional pode evidenciar a dedicação a atividades criminosas e, desse modo, obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que demonstradas a gravidade concreta e a contemporaneidade dos episódios infracionais com o delito em apuração. 7. No caso, a minorante não foi afastada apenas em razão dos antecedentes infracionais, mas também em razão de outros fundamentos que deixaram de ser impugnados pelo recorrente, o que por si só já obstaculiza o conhecimento do recurso (Súmula n. 283 do STF). Ademais, o recorrente não indicou de que modo os critérios fixados na jurisprudência (gravidade concreta e contemporaneidade) deixaram de ser observados na espécie. Tal omissão também configura deficiência na fundamentação recursal e obsta o conhecimento da irresignação (Súmula n. 284 do STF). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.198.300/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017